Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-29.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000226-29.2020.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante HEREGA
CASAGRANDE CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado J O
ATACADO DE CARNES LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-29.2020.8.26.0279 -Voto no 13876
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000226-29.2020.8.26.0279
Comarca: Itararé 2a Vara
Apelante: Herega Casagrande Carlos dos Santos
Apelada: J. O. Atacado de Carnes Ltda. EPP
Voto no 13.876
CHEQUE. Ação monitória julgada procedente, com
consequente apelo da ré. Alegação de pagamento parcial
não efetivamente demonstrada. Inteligência do artigo 38,
parágrafo único, da lei no 7.357/85. Recurso não provido.
Vistos.
Embargos monitórios julgados improcedentes
pelo MM. Juiz Jocimar Dal Chiavon e ação monitória julgada
procedente para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo
judicial em favor da autora, no valor pleiteado de R$ 50.253,17
(cinquenta mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos),
com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos
judiciais deste Tribunal de Justiça e juros moratórios legais desde a data
da última atualização, conforme planilha que acompanhou a petição
inicial. A ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado do título constituído.
Apela a ré a pedir reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-29.2020.8.26.0279 -Voto no 13876
3
(páginas 302/324). A recorrente alega que praticamente quitou a dívida
com atraso de aproximadamente sessenta dias, por meio do cheque no
850101 do Banco do Brasil no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
depositado na conta corrente da apelada, a remanescer a quantia de R$
3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais).
Apelo tempestivo. Ausente preparo ante a
gratuidade da justiça (páginas 54).
Contrarrazões (páginas 72/74) pela manutenção
do julgado.
É o relatório.
Ação monitória para pagamento da quantia
histórica de R$ 33.590,00 (trinta e três mil, quinhentos e noventa reais)
constante do cheque do Banco Santander, agência no 0176, conta
corrente no 01 11668-5.
Em embargos monitórios a recorrente aduz
excesso na cobrança porque efetuou o pagamento parcial do débito em
janeiro de 2017 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por meio da
emissão de outro cheque, depositado na conta corrente da apelada.
A ação monitória foi julgada procedente. O
recurso não comporta provimento.
A apelante alega pagamento parcial.
Como destacado pelo juízo de origem, a
quitação de cheque ocorre com a devolução do título ou, em caso de
quitação parcial, por meio de recibo que faça expressa menção à cártula
objeto de pagamento.
Dispõe o artigo 38, parágrafo único, da lei no
7.357/85:
“Art . 38 O sacado pode exigir, ao pagar o
cheque, que este lhe seja entregue quitado pelo portador.
Parágrafo único. O portador não pode
recusar pagamento parcial, e, nesse caso, o sacado pode
exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-29.2020.8.26.0279 -Voto no 13876
4
lhe dê a respectiva quitação.”
Do cheque objeto da ação (páginas 13/14), não
se depreende qualquer anotação a respeito de pagamento parcial, e a
apelante não juntou aos autos qualquer documento que evidencie a
alegada quitação parcial. Além disso, a anotação constante do verso do
cheque de página 47 não foi efetuada pela credora.
Não há prova do alegado pagamento parcial.
Incontroversa a emissão do cheque pela
apelante e ausente prova de pagamento, era mesmo o caso de julgar
procedente a ação.
A propósito:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES
PRESCRITOS
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência. Matéria de fato demonstrada por meio de
prova documental. Necessidade de produção de prova oral
não justificada - Julgamento antecipado cabível - Art. 330, I,
do CPC - Nulidade da sentença inexistente. Preliminar
rejeitada. PRESCRIÇÃO. Cheques prescritos. Possibilidade
de cobrança por meio de ação monitória - Súmula 299 do
STJ .Crédito da autora não prescrito. Títulos emitidos
anteriormente à vigência do novo Código Civil - Prazo
prescricional de 5 anos contado a partir da vigência da nova
Lei Art. 206, § 5o, I, do Código Civil. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUES PRESCRITOS. Desnecessidade de declinação,
pela autora, da causa subjacente Precedentes do STJ -
Alegações de renegociação da dívida e de pagamento
parcial. Afirmações não comprovadas por prova documental
- A posse dos cheques pelo credor acarreta a presunção da
existência do crédito não satisfeito. O pagamento dos títulos
deve ser provado por meio de recibo de quitação (artigo 320
do Código Civil), anotação no cheque do valor pago ou pelos
comprovantes de depósitos bancários. Réu que não
comprovou suas alegações, a teor do art. 333, inciso II, do
Código de Processo Civil - Ação monitória procedente -
Sentença mantida - Recurso improvido.” (TJSP, 24a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0083820-73.2007.8.26.0000,
rel. Des. PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, j.
13.03.2014, v.u.).
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- Cerceamento de defesa - Inocorrência Hipótese em que as
partes manifestaram desinteresse na produção de outras
provas. Julgamento feito com base nos elementos de
convicção constantes dos autos, suficientes para o deslinde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-29.2020.8.26.0279 -Voto no 13876
5
da
controvérsia.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUE.
PAGAMENTO PARCIAL. Prova do pagamento não
realizada - O pagamento do título deve ser provado por meio
de recibo de quitação ou anotação no cheque do valor pago.
Interpretação do artigo 320 do Código Civil e do parágrafo
único do artigo 38 da Lei no 7.357/1985 - Sentença mantida.
AÇÃO
MONITÓRIA
-
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO.
Descabimento. Ausência de má-fé. Valores que devem ser
restituídos de forma simples. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0122012-27.2011.8.26.0100, rel. Des. CESAR
MECCHI MORALES, j. 13.03.2014, v.u.).
“APELAÇÃO COM REVISÃO Embargos à
execução Quitação de débito, referente à mensalidade
escolar, estampado em cheque Não comprovação Forma de
pagamento alegada que destoa do que ordinariamente
acontece Ocorrência Art. 335 do CPC Incidência - Quitação
de cheque que ocorre com a devolução do título ou em caso
de quitação parcial através de recibo que faça expressa
menção à cártula que está sendo paga Não comprovação
Ônus da embargante de provar os fatos alegados
Necessidade Manutenção dos fundamentos do “decisum” -
Art. 252 do RITJSP Incidência - Sentença mantida Recurso
não provido.” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 9109259-30.2007.8.26.0000, rel. Des. MARIO
CHIUVITE, j. 08.08.2013, v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-29.2020.8.26.0279 -Voto no 13876
6
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado do título.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal para 15% do valor atualizado do título.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator